Tribunal: TJDFT
Processo: 0700979-80.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0700979-80.2021.8.07.9000 AGRAVADO: MARIA ALICE DE AGUIAR AGRAVANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE EM BRASÍLIA DF – SINDSAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença requerido por MARIA ALICE DE AGUIAR (processo n. 0715392-66.2020.8.07.0001), que determinou o bloqueio de 30% (trinta por cento) das mensalidades pagas pelos servidores sindicalizados ao ora recorrente, até que se alcance o valor executado. Em resumo, o agravante sustenta que tais valores são frutos de contribuições sindicais vertidas pelos sindicalizados e constituem fonte primária de manutenção das suas atividades, trazendo prejuízos à entidade – sem fins lucrativos – e aos filiados, ressaltando, assim, a sua impenhorabilidade. Pede, ao final, a antecipação da tutela recursal, “a fim de determinar a suspensão da decisão que determinou o bloqueio (...) até que haja decisão de mérito”. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). De início, tenho que os fundamentos expostos pela agravante revelam-se mais adequados à pretensão de atribuir efeito suspensivo ao recurso, incidindo na espécie o princípio da fungibilidade aplicável às tutelas provisórias (Enunciado n. 45 do Conselho da Justiça Federal). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão agravada, que acolheu pedido de penhora sobre receita da entidade sindical executada, entendendo-a viável quando “efetuada em patamar que não prejudique e inviabilize seu funcionamento”, de modo que “a penhora de 30% sobre os valores advindos das mensalidades pagas pelos sócios sindicalizados não irá prejudicar o funcionamento do sindicato requerido”. De fato, não é possível vislumbrar, nesta sede de congnição sumária, que o bloqueio determinado comprometeria o regular funcionamento das atividades da agravante e, por consequência, os seus filiados, como se alega nas razões do recurso, o que afasta eventual probabilidade de êxito recursal, sem prejuízo de reexame por ocasião do julgamento do mérito do agravo. Sendo assim, a questão será dirimida após a regular tramitação do agravo, com a audiência da parte adversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensadas a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 16 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator